Tribunal: TJMT
Processo: 1007914-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007914-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), ALINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 031.922.271-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 042.224.991-29 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA - EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa o paciente responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007914-86.2021.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de lesão corporal, no ambiente doméstico.

Neste contexto, sustenta que não está presente nenhuma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva constantes no art. 313 do Código de Processo Penal, o que torna a segregação cautelar ilegal, além de que a vítima declarou não ter interesse em medidas protetivas.

Diante disso, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
in
deferido,

id. N.
86950958.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora (ID.
87992457
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, id. n.
89810975.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os pressupostos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Consta na denúncia que:
“(...)
no dia dos fatos, o casal iniciou uma discussão e o denunciado ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA se apossou de um cabo de vassoura de metal e começou agrediu a vítima Aline Oliveira da Silva, atingindo-a nos braços, tendo em vista que ela tentava se defender.

Em seguida, a vítima Aline Oliveira da Silva acionou a Guarnição da Polícia Militar, que compareceu ao local, constatou que ela apresentava lesões no braço direito, antebraço, na cabeça e no rosto e prendeu o denunciado em flagrante delito.

À luz do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei Federal no. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) (...)”

Ao impor a prisão preventiva do paciente, o juízo singular, apontou a necessidade de resguardar a ordem pública,

pela reiteração delitiva, tendo em vista que responde outra ação penal, em face da mesma vítima, in verbis:

“[...] No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito e boletim de ocorrência.

Verifica-se que a Guarnição da Policia Militar foi acionada pela vítima, pois teria sofrido agressões físicas do seu marido, assim, ao chegarem no local, verificaram que a ofendida Aline Oliveira da Silva apresentava lesões aparentes no braço direito, antebraço, na cabeça, um corte do lado direito do rosto e uma abrasão no lado direito do pescoço.

A vítima afirmou que teme pela sua integridade física, uma vez que já foi agredida em outras oportunidades, afirmando, que as medidas protetivas de urgência não surtiriam efeito para conter o autuado ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado, no intuito de resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, bem como a integridade física da vítima, a qual, sofreu agressões físicas.

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Portanto, outra opção não se abre a julgador se não a decretação de sua segregação cautelar a fim de assegurar a integridade física e moral da vítima

Aline Oliveira da Silva, uma vez que a utilização de medidas menos drásticas não surtirá os efeitos desejados.

Nota-se,
ainda,
que o autuado ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
possui registros criminais,
demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública
, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar
(Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

Por fim, o próprio réu afirmou que responde por crime de homicídio qualificado tentado em face da mesma vítima, sua esposa, o que demonstra sua periculosidade concreta
,
bem como a renitência na prática de crimes no contexto doméstico e familiar.

No entanto, entendo que razão assiste à impetrante no tocante ao pleito de soltura da paciente, isso porque o caso em tela não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento presentes no art. 313, do CPP.

O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva
:

I -
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;

II -
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;"

Na hipótese,
malgrado o paciente responda outra ação penal
, constata-se que a pena prevista ao crime imputado ao paciente não ultrapassa 4 anos;
não há notícia de que ele tenha sofrido condenação
definitiva por crime doloso e também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência.

Aliás, a vítima expressamente dispensou as medidas protetivas em declaração prestada perante a Autoridade Policial
, manifestando que
“ (...)
NÃO PRETENDE REQUERER NOVAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO, POIS SABE QUE SÓ CONSEGUIRÁ RESOLVER SEU PROBLEMA SAINDO DE PERTO DO AGRESSOR E PASSANDO A RESIDIR EM OUTRA CIDADE”
. (
ID. N.
54408690
).

Anote-se que o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar
a execução das medidas protetivas.

Não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve o prévio descumprimento da medida protetiva imposta anteriormente.

Logo, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, em dissonância com o parecer ministerial, concedo a ordem para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
, mediante a obrigação de manter seu endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo,
sem prejuízo de outras medidas que o juiz da causa entender necessárias.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021